Tribunal: TJMT
Processo: 1039026-13.2022.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039026-13.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIOGO DO CARMO LAZARO - CPF: 026.864.361-07 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TAXAS E TARIFAS PACTUADAS -
TARIFA DE CADASTRO -

POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO (RESP N. 1255573/RS) -

IOF– IMPOSTO COMPULSÓRIO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA

-
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DO CONTRATO – TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO – RESP 1578553/SP (TEMA 958) – SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO -

LEGALIDADE DA COBRANÇA – DANOS MORAIS INDEVIDOS - NÃO CONFIGURAÇÃO EM REVISÃO CONTRATUAL PELA SIMPLES COBRANÇA DE ENCARGOS TIDOS COMO EXCESSIVOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É válida a pactuação da tarifa de cadastro expressamente convencionada, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o contratante e a instituição financeira. Tese Paradigma. Recurso Especial no 1.251.331/RS e no 1.255.573/RS. Súmula 566 do STJ.

Se o contrato foi celebrado posteriormente à vigência da Resolução CMN 3.518⁄2007, conforme decidido no Recurso Especial repetitivo no 1.251.331-RS, são considerados devidos os valores cobrados a título de tarifa de cadastro, caso se trate de início de relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Inexistindo prova em contrário, a cobrança é devida.

O IOF (Imposto sobre Operação Financeira) é um imposto federal que deve ser suportado pelo cliente (tomador de crédito), que é o sujeito passivo da obrigação tributária, nos termos dos artigos 4o e 5o do Decreto no 2.219/97, portanto, é legítima a cobrança.

É válida a cobrança da tarifa de avaliação de bem e registro de contrato, conforme tese fixada no julgamento do Resp. 1.578.553/SP, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos: “Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: - abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a - possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”. (Recurso Especial 1.578.553 - SP (2016/0011277-6 de 28/11/2018) – Segunda Seção - Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino).

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia e da taxa de registro de contrato, ressalvada a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva, o que não se verificou na hipótese, sendo válida a cobrança.

A simples alegação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais.

Não há que se falar em inversão dos ônus sucumbenciais quando a parte autora foi sucumbente nos seus pedidos. Entretanto, sendo a parte beneficiária da Justiça Gratuita deve referida condenação ficar suspensa, na forma do art. 98, § 3o do CPC, não havendo falar em isenção do pagamento de honorários.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1039026-13.2022.8.11.0041

APELANTE: DIOGO DO CARMO LAZARO

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

DIOGO DO CARMO LÁZARO
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito
da
1a Vara Especializada em Direito bancário da Comarca de Cuiab
á/MT
, que nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário no

1039026-13.2022.8.11.0041
proposta contra o
BANCO

ITAUCARD S.A

julgou o pedido improcedente
, condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados
em 10% o valor atualizado da causa, ficando suspensa por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

O Apelante em seu apelo (id no 164463655), pede a reforma do julgado, insurgindo:
a)

nulidade das

cláusulas referentes as taxas e tarifas já que não foram prestadas ao consumidor, tais como: Tarifa de Cadastro, Tarifa de Avaliação de bem, Taxa de Registro do Contrato e IOF;

b)
condenação da instituição financeiro em danos morais entre os valore de R$ 5.000,00 à R$ 10.000,00, “
diante dos
problemas e constragimentos que foram passados pelo autor por serem cobradas taxas tão abusivas, e mesmo a assim a parte ré tentou apreender o bem em várias oportunidades, fazendo com que a parte autora passasse por contragimentos, que nunca deveriam ter acontecido” – id no 164463656;
c) afastamento da condenação em honorários advocatícios, diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita, já que não possui condições de arcar com as custas e honorários e honorários, diante de seu estado de hipossuficiência, requerendo ao final o provimento do recurso.

O Apelado apresentou contrarrazões

rebatendo os argumento do apelo e requerendo o desprovimento do recurso. (id no 164463659)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Verifica-se dos autos, que a parte Autora firmou em

11/11/2021 um pacto de financiamento para aquisição de um veículo da Marca Nissan, Modelo Kicks SV1, 616V, Ano/Modelo 2016/2017,

com valor líquido do crédito de R$ 75.120,00, com entrada de R$

18.780,00 e perfazendo um valor total de R$ 80.198,17, a ser quitado em 60 parcelas de R$ 2.210,55,
com vencimento inicial em 11/12/2021.

Sob a alegação de cobrança de encargos abusivos, tais como juros remuneratórios acima da média de mercado, capitalização mensal não prevista, taxas e tarifas indevidas e encargos moratórios acima do previsto em lei ajuizou a presente ação revisional, pugnando pelo afastamento dos encargos tidos por abusivos com a devolução dos valores pagos indevidamente.

Ao analisar o feito, o douto magistrado singular
julgou improcedente os pedidos contidos na exordial,
condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 8o do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

Em sua Apelação (id no 161316500) o apelante
pede a reforma do julgado, insurgindo:
a)

nulidade das

cláusulas referentes as taxas e tarifas já que não foram prestadas ao consumidor, tais como: Tarifa de Cadastro, Tarifa de Avaliação de bem, Taxa de Registro do Contrato e IOF;

b)
condenação da instituição financeiro em danos morais entre os valore de R$ 5.000,00 à R$ 10.000,00, “
diante dos
problemas e constragimentos que foram passados pelo autor por serem cobradas taxas tão abusivas, e mesmo a assim a parte ré tentou apreender o bem em várias oportunidades, fazendo com que a parte autora passasse por contragimentos, que nunca deveriam ter acontecido” – id no 164463656;
c)
afastamento da condenação em honorários advocatícios, diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita, já que não possui condições de arcar com as custas e honorários e honorários, diante de seu estado de hipossuficiência, requerendo ao final o provimento do recurso.

Trazidos os pontos anteriormente mencionados, e verificados os argumentos expendidos nas razões de apelo, passo a tratar dos pontos debatidos no recurso.

Com relação às taxas e tarifas administrativas,
o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento no sentido de que, a rigor, é legítima e válida a cobrança de tarifas administrativas, desde que respeitado o direito consumerista da publicidade e transparência da cobrança.

No que tange à
tarifa de cadastro
, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento quando do julgamento dos Recursos Especiais n.o 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, os quais seguiram o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que “
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
”.

Insta salientar que a afetação se restringe aos contratos bancários celebrados após a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, ou seja, a partir de 30/04/2008.

Assim, considerando que o Contrato de Financiamento foi firmado em 11/11/2021, mostra-se legítima a cobrança
da tarifa de cadastro,
eis que pactuada dentro do prazo estabelecido e cobrada no início da relação contratual, no valor de R$ 777,00, conforme se vê no instrumento (Id no164459781).

Nesse sentido:

“REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA – APLICAÇÃO DO CDC – TABELA PRICE – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA – POSSIBILIDADE – SÚMULA 539/STJ –
TARIFA DE CADASTRO, AVALIAÇÃO E REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE – SEGURO PRESTAMISTA – ILEGALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

In casu, a falta de perícia contábil não constitui cerceamento de defesa, sendo desnecessária a sua realização, em razão das demais provas constantes nos autos e o mérito versar sobre questões exclusivamente de direito, bastando a análise do contrato firmado para constatar a incidência ou não de encargos abusivos.

Não há irregularidade na utilização da Tabela Price, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante.

Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção.

Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.

Permanece válida a
tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato e avaliação de bem, deve ser especificado o serviço a ser efetivamente prestado, além da sua demonstração e a ausência de abusividade, o que ocorreu nos autos”.

(...)
(N.U 1011588-67.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 06/08/2023)

No que se refere a cobrança do
tributo de IOF
– Imposto sobre Operações Financeiras, sob o rito de recurso repetitivo, o eg. STJ adotou o entendimento de que sua cobrança não é ilegal e muito menos abusiva.

Eis a ementa do paradigma:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. (...). RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. (...). MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. (...). 8.
É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.
(...). - 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 10. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - Segunda Seção - REsp 1251331/RS - Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 28/08/2013 - DJe 24/10/2013)

Ademais,
e
m que pese as alegações da parte requerente/ apelante,
é cediço que este é devido nas operações de crédito por conta dos contratos de financiamento, cuja incidência se dá nas operações de crédito realizadas por instituições financeiras
, logo, não há que se falar na alegada abusividade.

Nesse sentido, este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL –– AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO “CDC” – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – ADMISSIBILIDADE – IMPOSTO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF) – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – LEGALIDADE DAS COBRANÇAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As normas do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis às relações estabelecidas com instituições financeiras, conforme prevê o enunciado da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for até uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado.

É permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual nos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.03.2000 (MP no 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Conforme dispõe a Súmula no 541 do STJ, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

“
Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.
(...).” (STJ – REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1.255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013).”
(N.U 0000950-19.2017.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 04/05/2023)

Quanto à
tarifa de avaliação do bem e de registro de contrato,
firmou-se a tese de que será extorsiva a cobrança quando o serviço não for efetivamente prestado, além de estar ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva.

O STJ admitiu o REsp n.o 1578553/SP e a ele imprimiu o caráter representativo da controvérsia acerca da abusividade da cobrança, em contratos bancários, estando o acórdão assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM
. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS
. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018). (sem grifos no original)

A sua cobrança está prevista na cláusula D.2 – Tarifa de Avaliação de Bem (veículos usados – financiada: R$ 586,00, do pacto
sub judice o
(Id no164459781).

Ademais,
no que tange a cobrança de tarifa de avaliação do bem, constato que a Instituição Financeira comprovou
a efetiva prestação do serviço, conforme laudo de vistoria realizado sobre o veículo, trazido no id no 103586802.

Assim,

havendo previsão contratual

e do serviço prestado e o Apelante tendo

anuído com a contratação desta tarifa
e,
não

existindo qualquer onerosidade no valor da tarifa, fixada em R$ 586,00 perfeitamente legal a sua cobrança.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN –
TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM, REGISTRO DE CONTRATO E CADASTRO – LEGALIDADE DA COBRANÇA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.

“Permanece válida a tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. (...) Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. (...).” (STJ – REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1.255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe24.10.2013)

(N.U 1006382-38.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023)

Quanto a taxa de registro de contrato, a cobrança está prevista
na cláusula B9- Registro de Contrato – órgão de Transito: R$ 316,00, do pacto
sub judice

(Id no164459781).

Outrossim, é certo que nos contratos de alienação fiduciário, todos os contratos são registrados perante ao DETRAN,

razão porque a cobrança é legítima.

A propósito, sobre o tema:

“EMENTA APELAÇÃO DAS PARTES AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE JUROS REMUNERATÓRIOS POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA TAXAS DE AVALIAÇÃO E REGISTRO DO CONTRATO SERVIÇOS COMPROVADOS LEGALIDADE TEMA 958 STJ SEGURO PRESTAMISTA E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO VENDA CASADA DEMONSTRADA TEMA 972 STJ RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. Os juros remuneratórios não estão delimitados em 12% ao ano, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A jurisprudência tem admitido a limitação dos juros remuneratórios à taxa média do mercado nas situações em que a abusividade fique cabalmente demonstrada, colocando o consumidor em desvantagem exagerada, ante as peculiaridades do caso concreto (REsp n.o 1.061.530/RS). Se as taxas cobradas não destoam excessivamente da média praticada no mercado, não há que se falar em abusividade.

II. É lícita a cobrança de tarifa de cadastro e registro do contrato, uma

única vez, se expressamente pactuada entre a instituição financeira e o

consumidor e efetivamente prestados - Tema 958 do STJ.

(...)” (Apelação Cível - No 0802183-27.2017.8.12.0026 1a CCivel Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago 18.05.2020 u.) [destaquei]

Ademais, restou evidenciado que o serviço de registro do contrato de alienação fiduciário foi promovido junto ao Órgão de Trânsito,

conforme se extrai dos

aut
os da busca e apreensão, n. 1027309-04.2022, no documento de Id. 90475573 – pág. 1
,
não havendo que se falar em ilegalidade
,

uma vez que pactuado no instrumento formalizado entre as partes, ausente a abusividade apta a justificar a restituição da cobrança.

Sobre a matéria já decidiu esta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM – REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE – COBRANÇA ABUSIVA – TARIFA DE CONTRATAÇÃO – DECISÃO
ULTRA PETITA
- NULIDADE NESSE PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

As tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem são válidas quando de fato foram realizados esses serviços, ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto
(REsp n. 1.578.553/SP).

Ao decidir a causa, o juiz tem de ater-se às pretensões deduzidas pelas partes, em atenção ao princípio da adstrição ou da congruência entre o pedido e a sentença (arts. 141 e 492 do NCPC), sob pena de esta ser c
itra, ult
ra ou
extra petita.

(N.U 0004652-15.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 08/11/2019)

“AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – MULTA MORATÓRIA CUMULADA COM COMISSÃO DE PERMANENCIA – ABUSIVIDADE – TARIFAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E REGISTRO DO CONTRATO/GRAVAME – CLÁUSULA DE RESSARCIMENTO – NÃO ESPECIFICAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DO SERVIÇO – ABUSIVIDADE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É vedada a cobrança de comissão de permanência cumulada com qualquer outro encargo, seja remuneratório, moratório ou correção monetária.

Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com de serviços prestados por terceiros e registro de contrato/gravame, deve ser especificado o serviço a ser efetivamente prestado, além da sua demonstração e a ausência de abusividade, o que não ocorreu nos autos. Aplicação da tese do STJ, tema 958, sob o rito dos recursos repetitivos.

O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples no caso de cobrança indevida.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas.”
(RAC no 79298/2017. Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. Julgamento 24.04.19)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – TARIFAS ADMINISTRATIVAS - REGISTRO DE CONTRATO -

AVALIAÇÃO DE BEM – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADOS O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO - SERVIÇOS DE TERCEIROS - NECESSIDADE DE ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO – PRECEDENTE DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O
Superior Tribunal de Justiça, em recentemente julgamento proferido no REsp no. 1.578.553 SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 958), firmou posicionamento sobre a validade da cobrança dos
serviços de terceiros
, desde que comprovada a efetiva prestação e não evidenciada a onerosidade excessiva.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30.04.2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP – TEMA 958.

Recurso parcialmente provido”.

(N.U 0000869-38.2014.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 12/11/2019)

Portanto, perfeitamente legais as cobranças das taxas e tarifas pela instituição financeira.

No que tange aos danos morais, entendeu o i. julgador
a quo
que não restou comprovado o ato ilícito praticado pelo banco/apelado e por consequência, concluiu pela improcedência da

indenização, senão vejamos:

“
Quanto aos danos morais, há de se ressalvar o dispositivo constitucional a respeito - art. 5o, inciso X, da CF/88, nos seguintes termos:

"Art. 5o. (...)

X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação."

A propósito do tema, SÉRGIO CAVALIERI FILHO in Programa de Responsabilidade Civil, Malheiros Editores, pg. 74/75, leciona que:

"Enquanto o dano material importa em lesão de bem patrimonial, gerando prejuízo econômico passível de reparação, o dano moral é lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade física e psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima."

No caso dos autos, a despeito da responsabilidade objetiva do Banco, na forma disposta no art. 14 do CDC, tenho que não restou configurado, no caso em apreço, dano à imagem, à intimidade, à vida privada ou à honra e à dignidade do autor, mas mero dissabor, aborrecimento, incômodo, que não ensejam indenização por dano moral, caracterizadores dos requisitos inerentes da responsabilidade civil.

Considerando que a jurisprudência pátria firmou-se no sentido de que não é qualquer dissabor vivido pelo ser humano que lhe dá direito ao recebimento de indenização, tem-se que a mera cobrança de encargos, ainda que reconhecidos em juízo como abusivos, não é capaz de provocar, por si só, danos à personalidade do individuo.

Para o acolhimento de pretensão reparatória, mister se faz a demonstração da efetiva existência de defeito na prestação dos serviços, bem como do nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os prejuízos cuja reparação se pretende.

Isso porque, já que a Instituição Financeira, em não havendo prova em contrário, agiu no exercício regular de seu direito e em conformidade com o disposto nas cláusulas contratuais estabelecidas entre as partes.

Neste sentido:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DE SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE ÓRTESE. URGÊNCIA. PAGAMENTO PARTICULAR PELO BENEFICIÁRIO. REEMBOLSO. CONSUMIDOR. DESVANTAGEM EXAGERADA. DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. [...] 7. Aborrecimentos decorrentes de relações contratuais, na forma como ocorrido na hipótese dos autos, estão ligados a vivência em sociedade, cujas expectativas são desatendidas de modo corriqueiro e nem por isso surgem abalos psicológicos com contornos sensíveis de violação à dignidade da pessoa humana. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.” (REsp 1731762/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 28/05/2018)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO - REPETIÇÃO DA TESE QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL - ARGUMENTAÇÃO IMPROCEDENTE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O dever de indenizar advindo da responsabilidade civil, requer a demonstração: (i) da conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) do dano e (iii) do nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente, o que no caso concreto, não ficou evidenciado nenhum desses elementos. Ademais não fora apontado de forma detalhada quais os abalos morais suportados, levando a crer que a situação pela qual passou consistiu em mero aborrecimento inerente às relações cotidianas. No tocante ao descumprimento do prazo legal para os banco apresentarem documentos de seus correntistas, nota-se que referida tese não foi alegada na fase do julgamento do Apelo.Não cabe, portanto, invocar a questão por meio do Agravo Interno, eis que se trata de inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.Tratando-se de decisão unânime de improcedência deste recurso, aplica-se a multa prevista no artigo 1.021, § 4o do CPC/15.” (TJMT - Ag 9525/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - LEASING - CONTRATO QUITADO - PARCIAL PROCEDÊNCIA – [...] - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ DESPROVIDO. [...] O reconhecimento da abusividade de algumas cláusulas contratuais capaz de autorizar seu afastamento via ação revisional, não configura, só por si, crime contra o consumidor, tampouco danos morais indenizáveis, não ultrapassando os umbrais do mero aborrecimento, máxime quando, embora abusivos os encargos afastados, foram livremente pactuados.” (Ap 114112/2010, DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)

O fato é que o aborrecimento da parte consumidora não induz automaticamente à indenização. Não havendo elementos nos autos aptos a demonstrarem que o autor sofreu efetivo prejuízo moral, humilhação, vergonha ou constrangimento públicos, não se pode falar em indenização por dano moral.

Desta sorte, rejeito este requerimento.(...)”

(id no 164463654)

O dano moral caracteriza-se como a ofensa ou violação de interesses não patrimoniais de uma pessoa, os quais se referem à sua liberdade, à sua honra, à sua saúde mental ou física e à sua imagem.

Destarte, sempre que uma pessoa sofre situação humilhante, vexatória ou degradante que afronte sua dignidade, configurar-se-á o dano moral.

Nesse diapasão, por se por se tratar de relação de consumo, onde a responsabilidade civil é objetiva, para a demonstração do dano moral basta a provar nos autos o nexo causal entre a conduta indevida, o resultado danoso e o fato.

Entretanto, no presente caso, não retrata hipótese de danos morais indenizáveis, porquanto a simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais.

Frise-se que muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor não há nos autos nenhuma hipótese de dano “in re ipsa”, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. TARIFA DE CADASTRO. DANOS MORAIS. [...]
Danos morais: o fato de os contratos firmados entre as partes conterem cláusulas consideradas abusivas não enseja o dever de indenizar por parte da instituição financeira, impondo-se, em verdade, o recálculo do valor devido.
Recurso de apelação parcialmente provido
.(Apelação Cível, No 70081406399, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em: 27-06-2019, Data de Publicação: 01/07/2019)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - LEASING - CONTRATO QUITADO - PARCIAL PROCEDÊNCIA – [...] - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ DESPROVIDO. [...]
O reconhecimento da abusividade de algumas cláusulas contratuais capaz de autorizar seu afastamento via ação revisional, não configura, só por si, crime contra o consumidor, tampouco danos morais indenizáveis, não ultrapassando os umbrais do mero aborrecimento, máxime quando, embora abusivos os encargos afastados, foram livremente pactuados
.”
(Ap 114112/2010, DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO CDC. REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA “PACTA SUNT SERVANDA”. ARTIGO 6o INCISO V DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE COMPROVADA. REVISÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VERIFICADA NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “É possível a revisão dos contratos bancários extintos pelo pagamento a fim de possibilitar o afastamento de eventuais ilegalidades. Precedentes.” (STJ - REsp: 1453410 RS 2014/0109423-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/10/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2014).

2. As cláusulas contratuais que violam os direitos do consumidor contratante, podem ser revisadas e afastadas pelo judiciário, ante o caráter relativo do princípio “pacta sunt servanda”, pela previsão expressa no artigo 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor.

3. “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.” (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

4. É inconteste nos autos que a taxa dos juros no valor de 22% a.m. e 1.023,83% a.a., excede a taxa média de mercado quando da celebração do contrato, que era de 6,94% a.m., razão pela qual a sua redução para a taxa média praticada no mercado é medida que se impõe.

5. Comprovado que o contratou possui encargos abusivos é plenamente cabível a repetição do indébito dos valores pagos a maior, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito da instituição financeira.

6.
A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais.

7.
No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma hipótese de dano “in re ipsa”, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia ao autor/apelado comprovar que sofreu os danos morais
.

8. Sentença reformada.

9. Recurso parcialmente provido.
(N.U 1023268-96.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 13/07/2020) (Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS, COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA NESTA PARTE –
DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ART. 21, P. ÚNICO DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDÍVEL NA FASE RECURSAL – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. As clausulas contratuais que violam os direitos do consumidor contratante, podem ser revisadas e afastadas pelo judiciário, ante o caráter relativo do princípio pacta sunt servanda, pela previsão expressa no artigo 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor. Inexiste interesse recursal a respaldar a insurgência acerca da ilegalidade da juros remuneratórios, capitalização de juros remuneratórios, comissão de permanência e demais encargos moratórios, pois tais encargos não foram modificados na sentença impugnada.
A eventual ocorrência de ilícito contratual, como a cobrança de encargos abusivos, mesmo se resultar na inscrição do devedor no cadastro de proteção do crédito, não é capaz de ensejar a reparação por danos morais, pois num primeiro momento o comportamento do credor foi legítimo, não implicando em ofensa ao patrimônio imaterial do mesmo.
Quando um litigante decair da minoria de seus pedidos, o outro responderá, por inteiro, pelos ônus sucumbenciais, nos termos do artigo 21, parágrafo único do Código de Processo Civil. Prescindível se faz a citação pelo Órgão Colegiado, em sede recursal, dos dispositivos utilizados com fins de prequestionamento. (
TJMT
- Ap 123095/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 15/06/2015)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO MÚTUO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – CONTRATO VICIADO – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO A MAIOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERA COBRANÇA INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, em que a fatura do cartão de crédito é mensalmente emitida e o valor mínimo descontado mês a mês dos proventos do mutuário, a contagem do prazo decadencial e prescricional, para a formulação de ações em que se pretende a revisão/alteração de cláusulas contratuais é de 10 anos, com início a partir do último pagamento.Restando comprovado que o autor, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito cujo limite foi disponibilizado por meio de transferência eletrônica e com cobranças realizadas em faturas avulsas, impõe-se a transmudação da avença à modalidade almejada pela consumidora, com a aplicação dos juros remuneratórios da época da liberação do valor, e a devolução simples do excedente eventualmente apurado em sede de liquidação de sentença.

Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

(N.U 1003622-02.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 17/11/2022).

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. [...].
Danos morais não configurados. Credor que agiu no legítimo direito. Procedência parcial da ação
. Sucumbência proporcional, respondendo os autores por 70% das custas e despesas processuais e honorários arbitrados em R$ 1.500,00. Recurso parcialmente provido”. (
TJSP
- APL: 9145923942006826 SP 9145923-94.2006.8.26.0000, Relator: AdherbalAcquati, 15a Câmara de Direito Privado)

Portanto, também neste ponto, deve ser mantida a sentença.

Por fim, não há que se falar em inversão do ônus sucumbênciais ou mesmo isenção do ônus sucumbenciais, considerando que a parte autora foi sucumbente

em seus pedidos, de modo que deve ser mantida a sentença recorrida que condenou

a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% o valor atualizado da causa, apenas ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita, conforme preconiza o art.
art. 98, § 3o do CPC, que dispõe:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 3o
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Portanto, ainda que beneficiária da justiça gratuita, conforme decisão exarada pelo Juízo de Origem no id no 101564879, dos autos de origem, deve a

parte autora/apelante arcar com o ônus de sucumbência, dentre os quais, o honorários advocatício ficando tão somente suspensa a
exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos.

Porém, considerando o trabalho adicional do patrono da parte contrária
majoro os honorários advocatícios para 12% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023